Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-55.2015.8.11.0099
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-55.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (APELANTE), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (APELANTE), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000054-55.2015.8.11.0099

APELANTE: NESTOR HORODENSKI

APELADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA - NULIDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - USUCAPIÃO - DEFESA ENFRENTADA E REJEITADA NO FEITO CONEXO – INDIVIDUALIZAÇÃO – REGULARIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - ÁREAS RURAIS – TITULARIDADE DO DOMÍNIO PELA AUTORA, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – DEGRADAÇÃO EVIDENCIADA E CONFESSADA PELO REQUERIDO – REFLORESTAMENTO DETERMINADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a sentença que contém as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do julgador.

Tendo o réu alegado a Usucapião em defesa na Reivindicatória e também ajuizado a Ação respectiva, é desnecessária nova apreciação na Petitória, e o
decisum
pode apenas se reportar ao julgamento do feito conexo.

“
[...] as condições da ação, sendo o interesse de agir uma delas, devem ser analisadas exclusivamente sob o ângulo processual e tendo como substrato os fatos narrados na inicial [...]”
(REsp 1.403.493).

O manifesto interesse de agir da autora confirma a adequação do meio utilizado para a obtenção da tutela vindicada.

Comprovadas a titularidade do domínio pela autora, a individualização do bem e a ocupação indevida do réu, deve ser mantida a sentença pela procedência da Reivindicatória.

“[...] 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, “a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa”, referindo-se àquela que, “mesmo obtida pacificamente – despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor” (FARIAS, Cristiano Chaves de, ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador, Juspodivm, 2013, p. 297)”
(REsp 1.403.493-DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000054-55.2015.8.11.0099

APELANTE: NESTOR HORODENSKI

APELADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada parcialmente procedente para declarar o direito de propriedade e posse direta da apelada das áreas descritas e nominadas na inicial, devidamente individualizadas na sentença, e condenar o requerido/apelante ao reflorestamento da parte degradada bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelada opôs Embargos de Declaração, parcialmente providos para determinar a desocupação voluntária em 45 dias (Ids 94846451 e 94846452).

O apelante diz que a apelada ajuizou a Ação em
13-1-2015
sob a alegação de

ser possuidora legítima de três imóveis rurais no município de Juruena, Comarca de Cotrigaçu, matrículas n. 1.316, 1.317 e 1.319 do RGI daquela localidade, e de que ele é seu vizinho/lindeiro, ocupa injustamente e de má-fé parte de sua propriedade e promove desmatamento ilegal, motivo por que deveria ser condenado a restituí-la e ao reflorestamento.

Informa que na contestação arguiu a Usucapião como defesa, a conexão com a Ação (código n. 64968), e a inexistência de posse injusta e de má-fé.

E mais, que a gleba em questão pertencia ao Estado de Mato Grosso e que a área fica em região litigiosa em Aripuanã, situação conhecida pelos magistrados mais antigos na Comarca; que os domínios nunca foram considerados “
líquidos, certos, mansos e pacíficos
”, e que há pessoas que apenas possuíam as terras nas quais exerciam atos materiais que as tornaram produtivas, que seria o seu caso.

Aduz que, diante disso,
suscita a nulidade da sentença:

I - por ausência de fundamentação
, porquanto o juízo
a quo
deixou de enfrentar pontos fundamentais, especialmente em relação ao mencionado “
conflito de domínio
”, já que os títulos apresentados pela apelada não coincidiriam com aqueles expedidos pelo Estado de Mato Grosso, tampouco a empresa chegou a ocupar a área.

II - Não enfrentamento da arguição de Usucapião

Afirma que, ao contrário da apelada, ele e seus antecessores sempre ocuparam a área, tanto assim que ajuizou a Usucapião e neste feito a apresentou como matéria de defesa, como autoriza a Súmula 237 do STF.

Assinala que, porém, o juízo da causa se

limitou a consignar que a matéria seria apreciada na lide conexa.

Ressalta que, nesse ponto, ficou demonstrado nos autos que ele (apelante) tinha “
lapsus temporis
” para justificar a prescrição aquisitiva; além disso, que não foram analisados detidamente seus títulos de domínio (do apelante), nem se os da apelada seriam melhores que os seus, “
o que é causa de nulidade absoluta da r. sentença hostilizada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88 c/c artigo 489, inciso II, do CPC”
.

III – Carência de Ação – Falta de interesse de agir – Inadequação da via eleita

Igualmente em preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença por carência de Ação em virtude da inadequação da via eleita, já que, por serem lindeiros, há conflito em decorrência de confusão entre as divisas, irregularidade que não pode ser sanada em Ação Reivindicatória, e sim Demarcatória, consoante artigos 1.297 do CC e 569, inciso I, do CPC, até porque faltaria à apelada interesse de agir para a Reivindicatória, óbice intransponível que exigiria a extinção da demanda sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC).

No mérito, menciona ausência de individualização da área reivindicanda, uma vez que, embora a sentença tenha se reportado ao fato de que as matrículas individualizariam os imóveis que seriam de propriedade da apelada, a parte que afirma ter sido invadida não foi devidamente delimitada. Nesse ponto, diz que se cuida de matéria que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, como preceitua o art. 485, §3º, do CPC. Colaciona doutrina e jurisprudência nesse sentido deste Tribunal.

Em relação à posse, tida por injusta na sentença, o apelante sustenta que a adquiriu em 2003, na modalidade “
ad corpus
”, ou seja, ingressou na posse que vinha sendo exercida pelos seus antecessores de forma mansa, pacífica e ininterrupta há décadas. Destaca que as testemunhas inquiridas foram unânimes ao declarar que tanto ele (apelante) como seus antecessores sempre respeitaram os picadões existentes, sobretudo Ernesto Ribeiro Neto, de quem transcreve trecho do depoimento, o que afastaria a arguição de posse injusta.

Consigna que, aliás, a própria apelada admitiu como corretos os picadões/divisas quando assinou a declaração de reconhecimento de limites, o que atestaria a posse justa, legítima e de boa-fé, sendo imperativa a improcedência da Reivindicatória.

Na sequência, retoma a questão da prescrição aquisitiva, e salienta que é satisfatória a prova oral produzida em relação a ter sempre ocupado as terras de forma legítima, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
.

Transcreve trechos dos depoimentos em que as testemunhas afirmam que ele está na posse da porção de terras em litígio desde agosto de 2003, e os seus antecessores desde 1980; que o fato de ser “
área virgem
” até 2004 não significa ausência de exercício efetivo de posse; que a própria apelada sempre soube que suas terras eram menores do que constava nas matrículas, conforme declarou Luiz da Silva, que até mesmo assinou a declaração de limites.

Sucessivamente, e para a hipótese de não provimento do Recurso, pede que a
condenação em perdas e danos
aplicada na sentença
seja reconhecida como improcedente
, pois deu correta destinação econômica ao imóvel, já

que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado. Entende que, na verdade, ele é que deveria ser indenizado.

Prequestiona a matéria, em especial os artigos 485, IV e VI, 489 e 569, I, do CPC, e 1.207, 1.219, 1.243 e 1.297, do CC (Id 94846452).

Nas
contrarrazões
, a apelada rechaça as arguições de nulidade da sentença, sob a justificativa de que foram expostos de forma clara os motivos da procedência da Ação Reivindicatória.

Aduz que não há inadequação da via eleita, visto que a confusão de divisas foi levantada pelo apelante para explicar o fato de ter adentrado conscientemente na propriedade vizinha e desmatado 200ha pertencentes a ela (apelada).

Esclarece que alegou a Usucapião em defesa, por isso não se cuida de confusão de divisas.

Assinala que também não procede a argumentação de falta de individualização da área reivindicada, uma vez que apresentou os limites e confrontações através de diversos documentos, tais como georreferenciamento e imagens de satélite.

No mérito, afirma ser evidente o exercício de posse injusta pelo apelante, conceituada pela lei e pela jurisprudência como aquela desprovida do justo título dominial oponível ao reivindicante.

Além disso, que não está caracterizada a prescrição aquisitiva, nem mesmo pelas testemunhas, cujos depoimentos foram contraditórios e vagos, principalmente no que tange à suposta aquisição de “
sobra de área
” “
que acreditava ser de ninguém
”.

Diz que, ao contrário do apelante, comprovou que sempre manteve a posse e o domínio, inclusive da área de mata que seria utilizada como manejo sustentável e reserva legal, por isso seria infundada sua pretensão (do apelante) de isentar-se da condenação de reflorestamento. Colaciona jurisprudência a esse respeito, inclusive deste Tribunal.

Ao final pleiteia o não provimento do Recurso e a majoração dos honorários (Id 94846452).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000054-55.2015.8.11.0099

APELANTE: NESTOR HORODENSKI

APELADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares

I – NULIDADE DA SENTENÇA

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante aduz que o juízo de origem não enfrentou a alegação de conflito de domínio, visto que os títulos de propriedade da apelada não coincidiriam com aqueles expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

A legislação de regência permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que na fundamentação da sentença conclua pela existência de elementos básicos a formar o seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso destes autos.

Rejeito a preliminar.

2 – NÃO ENFRENTAMENTO DA USUCAPIÃO

O apelante suscita também a nulidade da sentença porque, no tocante à Usucapião, teria constado apenas que foi apreciada no feito conexo.

No entanto, ao contrário, em decorrência do ajuizamento da Usucapião e após o reconhecimento da conexão, a instrução processual foi realizada na Ação principal (Reivindicatória). Dessa maneira, é perfeitamente possível a prolação da sentença na lide conexa.

Rejeito a preliminar.

II – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante afirma que falta aos apelados interesse de agir para a Ação Reivindicatória, uma vez que o litígio se reporta a divisas e limites entre as propriedades, o que seria solucionado na Ação Demarcatória.

A princípio, o fundamento da arguição se confunde com o mérito. Porém, trata-se de inovação, como bem ressaltado pela apelada, apresentada somente pelo apelante. Não foi objeto de discussão na instrução do processo originário, tampouco se refere à matéria afeta à demarcação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O juízo de origem,

depois de se reportar aos pressupostos da Ação Reivindicatória, rechaçou os argumentos do apelante e concluiu que a apelada demonstrou de forma satisfatória a titularidade do domínio, pois “
O conteúdo probatório não é apto a indicar que a parte-requerida é proprietária do imóvel
”.

Quanto à individualização da área, consignou que
“[...] as matrículas dos imóveis delimitam as áreas, conforme escritura de compra e venda e certidões georreferenciadas pelo INCRA
.
Ainda, as várias imagens de satélites juntadas aos autos pelas partes definem o tamanho e confronto das terras
”
.

Após registrar que a apelada diz ser injusta a posse do apelante por falta de justo título e porque o georreferenciamento por ele realizado se sobrepõe às suas terras, bem como que ele (apelante) sustenta que “
seguiu as marcações das picadas existentes na área
”, concluiu:

“
[...] o requerente é proprietário da área e, assim, possui o título, consistente no Registro da Escritura Pública de compra e venda na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Imóveis.

Por sua vez, o requerido não possui causa jurídica para justificá-la, tendo em vista que seu argumento para tomar posse da área, como verificado em audiência, deu-se por suspostamente seguir as picadas lá existentes, não havendo prova do alegado nos autos.

Não obstante, o requerido se contradita em seu depoimento, quando diz que verificou uma sobra de terra e por isso adentrou na área para tomar posse, porém, os documentos nos autos comprovam a propriedade dos requerentes da área.

Portanto, verifica-se que, embora não presente no imóvel, o requerente, ao longo do tempo, demonstrou cuidar a área, notadamente para evitar desmatamento da vegetação do local, a fim de realizar o manejo sustentável da área, bem como demonstrou que é titular do direito real (já que concluído que ele é proprietário no registro imobiliário), não tendo havido comprovação suficiente pela parte-requerida a macular o domínio do requerente sobre a área.

Conclui-se, portanto, que ficou evidenciada a “posse injusta” dos requeridos, considerando a existência de título legítimo da área pelo requerente.

Por isso, presentes os requisitos, cabe a procedência do quanto pleiteado, tendo a parte-autora se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC)
”.

A apelada e Menix Antonio Gaspari propuseram Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais contra o apelante, sob a arguição de serem proprietários das áreas rurais e que ele (requerido/apelante), se aproveitando da condição de lindeiro, “
de modo injusto e lesivo ao domínio dos autores”
, ocupa parte desses imóveis, tendo desmatado quase 200 hectares, o que só foi constatado após o georreferenciamento.

Instruíram a inicial com Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 2000, outorgada por Marcos Rodrigues Ferraz e sua mulher, Celina Maria Foloni Ferraz, e outros (registros n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, do RGI de Cotriguaçu), das quais se vê a cadeia dominial seguinte: Estado de Mato Grosso, Reynaldo Rodrigues Contreira e Madeireira Di Gaspari Ltda (apelada); Estado de Mato Grosso, Marcos Rodrigues Ferraz Filho e Madeireira Di Gaspari Ltda; Estado de Mato Grosso, Roberto Rodrigues Ferraz, Renata Foloni Ferraz e seu marido, Gilberto Barth Pereira, Rogério Foloni Ferraz e sua mulher, Ana Christina, e
Marcos Rodrigues Ferraz Filho
, este último inquirido como testemunha na Carta Precatória cumprida na Comarca de Bauru/SP, e confirmou integralmente as alegações da inicial (Id 94846451).

A apelada também anexou Estudo Cadastral realizado pelo INTERMAT sobre a origem dos seus títulos de propriedade, objeto das matrículas n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, todas do RGI de Cotriguaçu, e 21.843 e 44882 do RGI de Cuiabá, inclusive de que a área georreferenciada de 11.484,7353ha coincide com aquela descrita nos respectivos títulos (Id 94846451).

Consoante destacado na sentença recorrida, o apelante apresenta argumentos contraditórios, pois ora diz que a área em litígio se trata de “
sobra
”, já adquiriu suas terras na modalidade “
ad corpus
” e ajuizou Usucapião, ora sustenta que os títulos de domínio da apelada estariam deslocados, ora afirma que a região seria conflituosa e que os títulos expedidos pelo Estado não são “
líquidos, certos, mansos e pacíficos
”. Assinala que, por todas essas razões, exerceria posse justa.

E mais, ratifica a alegação inicial de desmatamento de parte da área de reserva legal, pois deu
correta destinação econômica ao imóvel, já que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado.

A apelada, inversamente, demonstrou de maneira eficaz a titularidade do domínio, a individualização da área litigiosa, até mesmo com Estudo Cadastral do INTERMAT de que a georreferenciada está em consonância com a titulada aos seus antecessores, assim como a posse injusta do apelante.

Tais circunstâncias revelam a pertinência da sentença, inclusive quanto à determinação de reflorestamento da quantidade degradada, cujo desmatamento da reserva legal foi confirmado pelo apelante de modo expresso.

Para ilustrar:

“[...].

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel.

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017,

DJe

04.05.2017;

REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e

REsp

1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser

violenta,

clandestina

ou precária,

ex

vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3.

Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse

violenta,

clandestina

ou precária),

posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida

pacificamente

-

despida

dos

realçados

vícios

-, sobeja desamparada

de

causa

jurídica

eficiente

capaz

de

respaldar

a atividade

do

possuidor"

(FARIAS,

Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson.

Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4.

Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

5.

[...].

6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

7.

[...].

8.

[...].

9.

Outrossim,

não é possível conferir relevância jurídica à demora da

TERRACAP

em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência

e

a

consequente

rescisão

do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em

2005),

pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse

os

atos

de

mera

permissão

ou

tolerância

assim como não autorizam

a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10.

[...].

11. Recurso especial não provido”
(STJ, REsp 1.403.493 – DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11-6-2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021